Tribunal: TJMT
Processo: 1037766-03.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037766-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AGROCAMPO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE - CPF: 021.096.311-55 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE - CPF: 021.096.311-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SIMPLES NACIONAL. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ESTADUAL. CONVÊNIO CONFAZ 100/97. INAPLICABILIDADE AO REGIME SIMPLIFICADO. FUNJUS. CONSTITUCIONALIDADE. MULTA PUNITIVA. LIMITE CONSTITUCIONAL RESPEITADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de crédito tributário inscrito na CDA nº 20191661745, decorrente de infração por segregação indevida de receita no âmbito do Simples Nacional, mediante marcação equivocada de antecipação de ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
verificar se a sentença é nula por omissão quanto à competência da Procuradoria-Geral do Estado e à constitucionalidade do FUNJUS;
(ii)
saber se o Estado detém competência para inscrever em dívida ativa crédito do Simples Nacional apurado em fiscalização;
(iii)
definir se o benefício do Convênio CONFAZ 100/97 pode ser deduzido da base de cálculo do Simples Nacional;
(iv)
analisar a constitucionalidade da cobrança do adicional de 10% destinado ao FUNJUS; e
(v)
averiguar se a multa de 75% possui caráter confiscatório à luz do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por omissão quando o julgador enfrenta as questões essenciais da lide, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, inexistindo o dever de rebater pormenorizadamente cada argumento se a fundamentação for suficiente para o desfecho da causa.

4. O Estado possui competência plena para fiscalizar, lançar de ofício e inscrever em dívida ativa as diferenças de tributos do Simples Nacional apuradas em procedimento fiscalizatório, sendo o convênio com a Procuradoria da Fazenda Nacional exigível apenas para créditos declarados e não pagos pelo contribuinte.

5. O regime do Simples Nacional é sistema unificado e exauriente de benefícios, sendo vedada a cumulação de reduções de base de cálculo previstas em convênios do CONFAZ, salvo se expressamente incorporadas pela legislação de regência do regime simplificado.

6. A verba destinada ao FUNJUS possui natureza administrativa de honorários devidos pela atuação da Procuradoria-Geral na constituição e inscrição do crédito, apresentando higidez constitucional conforme balizas firmadas pela jurisprudência local e pela Suprema Corte.

7. A multa de 75% sobre o valor do tributo não recolhido possui natureza punitiva por descumprimento de obrigação principal, não se confundindo com a multa isolada por obrigação acessória objeto do Tema 487/STF, respeitando o patamar de 100% que delimita o caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O Estado é competente para inscrever em dívida ativa créditos do Simples Nacional apurados mediante lançamento de ofício. 2. É inviável a aplicação subsidiária de benefícios fiscais de ICMS previstos em convênios do CONFAZ ao regime do Simples Nacional. 3. A cobrança do FUNJUS e a aplicação de multa punitiva em 75% sobre a obrigação principal guardam plena conformidade constitucional."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, 25, § 1º, 39, § 4º, 150, IV, 170, IX e 179; LC 123/2006, arts. 18, § 4º-A, e 33; LC Estadual 111/2002, art. 120, I; CPC, arts. 141, 489 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.06.2020; STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.09.2016; TJMT, N.U 1047658-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AGROCAMPO AGROPECUÁRIA LTDA
(sucessora de LEITE & SANTOS LTDA – ME) e
FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE
, em face da sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da anulatória de débito fiscal n.º 1037766-03.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
que:
(i)
julgou improcedente o pedido da inicial, consubstanciado na
anulação da
Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 20191661745 decorrente do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 2112444 e Notificação de Lançamento nº

692565/1627/68/2018;
(ii)
condenou a ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz, preliminarmente que, a sentença seria nula por não ter apreciado os fundamentos relativos a alegação de incompetência da PGE/MT para inscrever em dívida ativa crédito tributário decorrente do Simples Nacional e

omissão quanto a inconstitucionalidade do FUNUS.

Sustenta que a ação foi proposta objetivando a anulação da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 20191661745, lavrada pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em 07/06/2019, decorrente do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 2112444, expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT.

Argumenta que o crédito tributário foi constituído em 29/10/2018, por meio da Notificação de Lançamento nº 692565/1627/68/2018, em desfavor da contribuinte, referente a diferenças de ICMS apuradas no âmbito do Simples Nacional, relativas ao período de abril de 2014 a dezembro de 2017, em razão da infração tipificada como "Segregação de Receita – Marcação Indevida de Antecipação de ICMS" (código 33.2.1).

Assevera que os créditos do Simples Nacional devem ser inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria da Fazenda Nacional, salvo convênio específico que delegue tal atribuição, o qual não autorizaria a cobrança de adicionais estaduais.

Assegura que deveria ser aplicado o Convênio ICMS 100/97 (redução de base de cálculo para insumos agropecuários) sobre as operações, com base no tratamento favorecido às micro e pequenas empresas (Arts. 170 e 179 da CF).

Argui que é ilegal a cobrança de 10% a título de honorários destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE (FUNJUS), alegando vício de competência legislativa (art. 22, I, CF) e violação ao regime de subsídio (art. 39, §4º, CF).

Pontua que a multa de 75% é desproporcional e confiscatória perante a jurisprudência do STF.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular o crédito questionado na demanda.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 361360383), pugnando pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a parte
AGROCAMPO AGROPECUÁRIA LTDA
(sucessora de LEITE & SANTOS LTDA – ME). ajuizou a Ação Anulatória n.º 1037766-03.2019.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando anular o rédito inscrito
Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20191661745
, originada do Aviso de Cobrança nº 2112444 (relativo ao Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 2112444 e Notificação de Lançamento nº

692565/1627/68/2018). A infração tributária versa sobre a "Segregação de Receita – Marcação Indevida de Antecipação de ICMS" no âmbito do Simples Nacional, referente aos exercícios de 2014 a 2017.

Arguiu na inicial que:
(i)
o crédito questionado na demanda se refere à diferenças de ICMS apuradas no âmbito do Simples Nacional, relativas ao período de abril de 2014 a dezembro de 2017, em razão da infração tipificada como "Segregação de Receita – Marcação Indevida de Antecipação de ICMS" (código 33.2.1);
(ii)
foi autuada por realizar a segregação de receitas no PGDAS-D utilizando a marcação de "Antecipação de ICMS";
(iii)
a dedução da base de cálculo é legítima, pois amparada no
Convênio CONFAZ 100/97
(que concede benefícios a insumos agropecuários);
(iv)
ser ilegal a cobrança de 10% de honorários advocatícios (FUNJUS) inseridos na CDA;
(v)
a multa aplicada (75%), classificando-a como abusiva e com efeito de confisco, citando jurisprudência do STF que limita tais penalidades;
(vi)
os créditos do Simples Nacional, por serem de natureza federal (arrecadação unificada), só poderiam ser inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), salvo convênio específico que delegasse tal ato, o qual não autorizaria cobranças acessórias como o FUNJUS

O Magistrado de primeiro grau julgou integralmente improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR: Nulidade da Sentença por Omissão (Sentença Citra Petita)

Sustenta a recorrente que o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre os argumentos relativos à
Incompetência da PGE/MT
e
Inconstitucionalidade do FUNJUS
.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 489, IV, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[...]”.

Frisa-se que quando o Magistrado deixar de apreciar alguns pedidos da inicial, incorre em julgamento
citra petita
.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460)
, sendo defeso ao juiz
decidir aquém (citra ou infra extra petita),
fora (extra petita) ou além (ultra petita
) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida

por embargos de declaração, se citra ou infra petita
, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido
. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, nos termos dos artigos supramencionados, a sentença analisar as insurgências delimitadas na inicial, sob pena de incorrer em indesejado julgamento
citra, extra ou ultra petita
.

No caso dos autos, o apelante sustenta, que a sentença seria nula por omissão, porquanto não teria enfrentado a alegação de
incompetência da PGE/MT para inscrever em dívida ativa crédito tributário decorrente do Simples Nacional
, conforme defendido nos itens 14 e 15 da peça de aditamento da petição inicial.

A alegação não merece acolhida.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo de primeiro grau enfrentou expressamente a questão da
competência do Estado para fiscalização, lançamento e inscrição em dívida ativa
dos créditos tributários do Simples Nacional, reconhecendo a competência concorrente prevista no art. 33 da LC nº 123/2006.

Com efeito, o magistrado a quo consignou que o art. 33 da LC nº 123/2006 estabelece, de forma inequívoca, a competência concorrente da Receita Federal, das Secretarias Estaduais de Fazenda e dos Municípios, conforme a natureza da operação fiscalizada, inclusive autorizando o lançamento de ofício pelo ente federado responsável pela fiscalização.

O fato de a sentença não ter adotado a tese dos apelantes não configura omissão.

Os apelantes também apontam omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do FUNJUS, especialmente em face do art. 22, I, da CF, da EC nº 19/1998 e do art. 39, §4º, da CF.

Igualmente, a alegação não prospera.

A sentença recorrida enfrentou a questão do FUNJUS, reconhecendo sua legalidade com fundamento no art. 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002.

O fato de não ter apreciado especificamente cada argumento constitucional suscitado pelos apelantes não configura omissão, mas sim julgamento contrário à tese da parte, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração, tampouco justifica a nulidade da sentença.

Ademais, como bem consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, os vícios apontados pelos embargantes tinham nítida natureza infringente, visando à reconsideração do entendimento do magistrado, e não ao saneamento de omissão, obscuridade ou contradição.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

II. DO MÉRITO

2.1 Da competência do Estado de Mato Grosso para fiscalização, lançamento e inscrição em dívida ativa de créditos do Simples Nacional

Os apelantes sustentam que o Estado de Mato Grosso não teria competência para inscrever em dívida ativa crédito tributário decorrente do Simples Nacional, argumentando que, nos termos do art. 41, §3º, da LC nº 123/2006, tal competência seria da Procuradoria da Fazenda Nacional, podendo ser delegada aos Estados mediante convênio, e que o convênio existente não autorizaria a cobrança do FUNJUS.

A tese não merece acolhimento, isso porque, o art. 33 da LC nº 123/2006 (com redação da época dos fatos) é expresso ao estabelecer a
competência concorrente
dos entes federados para fiscalização e lançamento dos tributos do Simples Nacional, como cito:

"Art. 33. Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no
art. 29 desta Lei Complementar
é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.

[...]

§ 1º-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do art. 13, apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor.

[...]

§ 3º O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido em lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou a fiscalização."

No caso concreto, o crédito tributário cobrado se refere à ICMS e foi constituído pela
SEFAZ/MT
, por meio de lançamento de ofício, em razão de irregularidade apurada no PGDAS-D da contribuinte, consistente na marcação indevida de antecipação tributária com encerramento de tributação.

Trata-se, portanto, de crédito constituído no exercício da competência fiscalizatória estadual, expressamente prevista no art. 33 da LC nº 123/2006.

Importa distinguir as duas situações previstas na LC nº 123/2006:

·

O art. 41, §3º trata da inscrição em dívida ativa e cobrança de créditos do Simples Nacional declarados e não recolhidos pelo contribuinte, hipótese em que se exige convênio entre a PGFN e as Procuradorias Estaduais;

·

O art. 33, §3º trata do crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização (lançamento de ofício), hipótese em que a competência para exigência é da própria autoridade que realizou a fiscalização, sem necessidade de convênio.

No caso dos autos, o crédito foi constituído por lançamento de ofício da SEFAZ/MT, em razão de suposta conduta irregular da contribuinte, e não por mero inadimplemento de obrigação declarada.

Portanto, a competência estadual para o lançamento, inscrição em dívida ativa e cobrança é plena, nos termos do art. 33, §§ 1º-C e 3º, da LC nº 123/2006, não se aplicando a exigência de convênio prevista no art. 41, §3º, do mesmo diploma.

Nesse sentido, a CI nº 055/UIFM-SEFAZ/2020 esclarece com precisão:

"[...] o convênio celebrado entre a SEFAZ/MT e a PGFN refere-se ao ICMS do Simples Nacional DECLARADO E NÃO RECOLHIDO pelo contribuinte. Vale dizer, não se exige convênio para a fiscalização e a constituição de crédito tributário de ofício prevista no Artigo 33 da LC 123/2006." (Id. 357404350 – pag. 5)

Assim, não merecem acolhimento as insurgências analisadas neste tópico.

2.2 Da regularidade do lançamento tributário – Convênio CONFAZ 100/97 versus LC nº 123/2006

Os apelantes sustentam que a contribuinte teria agido com respaldo no Convênio CONFAZ 100/97, que prevê redução de 60% na base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de insumos agropecuários, e que a interpretação dos arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal imporia a adoção da exegese mais benéfica ao micro e pequeno empresário, autorizando a dedução do benefício fiscal do Convênio 100/97 da base de cálculo do Simples Nacional.

A tese não prospera.

Conforme se extrai dos autos, aparentemente, o contribuinte fora autuado por segregar receita no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples, utilizando-se indevidamente do campo “antecipação de ICMS”, sendo então, desconsiderado do cálculo do Simples Nacional, o percentual retido de forma equivocada.

Nos termos do artigo 18, §4º-A, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, o contribuinte deve segregar as receitas decorrentes de operações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de tributação, como cito:

“Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3º deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3º. [...]

§ 4
o
-A.
O contribuinte deverá segregar
, também, as
receitas
:

I -
decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de tributação
;
[...]”.

No caso dos autos, a própria petição inicial reconhece expressamente que a contribuinte não observou a regra prevista no §4º-A, inciso I, do art. 18 da LC nº 123/2006, que apenas permite a segregação das receitas decorrentes de operações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) ou em relação às quais o ICMS já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de tributação.

A conduta da contribuinte consistiu em marcar, no PGDAS-D, suas receitas como sujeitas à antecipação tributária com encerramento de tributação, quando, na verdade, encontrava-se submetida ao regime de apuração normal do ICMS, e não ao regime de Estimativa Simplificada (Carga Média).

Tal marcação indevida resultou na desconsideração do percentual do ICMS no cálculo do Simples Nacional, configurando a infração tipificada como "Segregação de Receita – Marcação Indevida de Antecipação de ICMS".

A tese de que os arts. 170, IX, e 179 da CF/88 autorizariam a dedução do benefício do Convênio 100/97 da base de cálculo do Simples Nacional não encontra amparo jurídico.

Ressalta-se que, a LC nº 123/2006 foi editada precisamente para cumprir o mandamento constitucional dos arts. 170, IX, e 179 da CF, estabelecendo o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.

Esse tratamento, contudo, deve ocorrer nos exatos termos da LC nº 123/2006, sem ampliações ou restrições não previstas no diploma legal.

O próprio art. 18, §4º-A, III, da LC nº 123/2006 é expresso ao determinar que toda e qualquer isenção ou redução de ICMS no Simples Nacional deve ocorrer na forma prevista na própria LC nº 123/2006, vedando a aplicação de benefícios fiscais externos ao sistema:

"Art. 18, §4º-A. O contribuinte deverá segregar, também, as receitas:

[...]

III - sujeitas à tributação em valor fixo ou que tenham sido objeto de isenção ou redução de ISS ou de ICMS na forma prevista nesta Lei Complementar."

Destarte, o contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode pretender ser duplamente beneficiado pelas alíquotas reduzidas do Simples Nacional e, simultaneamente, pelos benefícios fiscais externos previstos em convênios do CONFAZ, como o Convênio 100/97.

A interpretação propugnada pelos apelantes, além de não encontrar respaldo na LC nº 123/2006, contraria a lógica do sistema simplificado de tributação, que substitui o complexo cipoal de legislação tributária por um regime unificado e simplificado, com alíquotas já calculadas de forma a contemplar o tratamento favorecido constitucionalmente exigido.

Além disso, os artigos 93 e 94, da Resolução nº 94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional estabelecem que. constitui infração a ação do contribuinte, ainda que involuntária, que importe em inobservância das normas do Simples Nacional e resulte em omissão de receitas, redução da base de cálculo do tributo e/ou recolhimento a menor de forma indevida, como transcrevo:

“Art. 93. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou da EPP optante que importe em inobservância das normas do Simples Nacional. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º)

Art. 94. Considera-se também ocorrida infração quando constatada: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º)

I - omissão de receitas;

II - diferença de base de cálculo; ou

III - insuficiência de recolhimento dos tributos do Simples Nacional”.

Cabe ressaltar que, se a contribuinte desejasse usufruir da redução de base de cálculo prevista no Convênio 100/97, bastaria que não optasse pelo tratamento diferenciado do Simples Nacional, submetendo-se ao regime geral de tributação do ICMS.

Assim, não merecem acolhimento ateses analisadas neste tópico,

2.3 Da legalidade da cobrança do FUNJUS

Os apelantes sustentam a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do FUNJUS.

Sobre o assunto, sabe-se que o FUNJUS não tem natureza de honorários sucumbenciais processuais, mas sim de
honorários advocatícios de natureza administrativa
, devidos em razão da atuação da Procuradoria-Geral do Estado na cobrança extrajudicial de créditos tributários inscritos em dívida ativa.

Sua previsão decorre do art. 120, I, da LC Estadual nº 111/2002, que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, instituiu em seu art. 120, I, o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) da seguinte forma:

"
Art. 120
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
(Nova redação dada pela LC
483/12
)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”.

Não se trata, portanto, de legislação sobre direito processual, mas de norma de direito administrativo, editada no exercício da competência legislativa dos Estados-membros prevista nos arts. 24 e 25, §1º, da Constituição Federal.

Outrossim, a jurisprudência desta e. Corte é pacifica em relação à sua legalidade e constitucionalidade, como cito:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. VALOR DA PENALIDADE FIXADO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS. COBRANÇA DO FUNJUS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A verba destinada ao FUNJUS tem natureza de honorários administrativos devidos pela atuação da Procuradoria-Geral do Estado na constituição e inscrição do crédito em dívida ativa, não se confundindo com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, sendo sua cobrança constitucional e legítima. [...]”.
(N.U 1047658-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO FUNJUS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO REJEITADO. [...] Quanto à constitucionalidade do FUNJUS, o acórdão embargado fundamentou-se em precedente vinculante do STF (ADI nº 6053/AL), reconhecendo a legitimidade da destinação de honorários a fundos vinculados à advocacia pública, afastando, ainda que implicitamente, as alegações relativas à competência legislativa, ao regime remuneratório e à natureza jurídica da verba. A existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento não afasta a presunção de constitucionalidade da norma, especialmente diante de precedente já firmado pela Suprema Corte em matéria análoga”.
(N.U 1031863-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. INVIABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. LEGALIDADE DO FUNJUS. CDA VÁLIDA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO. [...] 8. A cobrança do FUNJUS é legal, por estar amparada na legislação estadual (LC/MT nº 111/2002, art. 120), sem demonstração de ilegalidade ou revogação normativa. [...]”.
(N.U 1014020-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)

Rejeito, portanto, as teses de ilegalidade e inconstitucionalidade do FUNJUS.

2.4 Da multa isolada de 75% – Tema 487 do STF

Os apelantes sustentam que a multa de 75% aplicada seria excessiva e confiscatória, invocando o
Tema 487 do STF
, segundo o qual a multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de circunstâncias agravantes.

A questão merece análise cuidadosa.

Conforme demonstrado nos autos, a infração cometida pela contribuinte consistiu na
segregação indevida de receitas no PGDAS-D
, com marcação indevida de antecipação tributária com encerramento de tributação, resultando na desconsideração do percentual do ICMS no cálculo do Simples Nacional.

A multa de 75% foi aplicada com fundamento no art. 87, I, da Resolução CGSN nº 94/2011 (atual art. 96 da Resolução CGSN nº 140/2018), que prevê:

"Art. 87. O descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do Simples Nacional sujeita o infrator às seguintes multas:

I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento."

Trata-se, portanto, de
multa punitiva por descumprimento de obrigação principal
(falta de recolhimento do ICMS), e não de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória.

O
Tema 487 do STF
, invocado pelos apelantes, trata especificamente de
multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória
, estabelecendo os seguintes parâmetros:

"1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes."

No caso concreto, a multa de 75% foi aplicada em razão do não recolhimento do ICMS (obrigação principal), e não por descumprimento de obrigação acessória. A segregação indevida de receitas no PGDAS-D foi o meio pelo qual a contribuinte deixou de recolher o tributo devido, configurando infração à obrigação principal.

Nesse contexto, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a multa punitiva por descumprimento de obrigação principal somente se configura confiscatória quando fixada em montante superior a 100% do tributo devido:

"A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%."
(STF, ARE 938538 AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 30/09/2016)

No caso dos autos, a multa de 75% está dentro do limite constitucional de 100% do tributo devido, não havendo que se falar em caráter confiscatório, razão pela qual mantenho a sentença também neste ponto.

2.5. Dos honorários recursais

Mantida a sentença de improcedência, os apelantes deverão arcar com os
honorários advocatícios sucumbenciais
em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo em
mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
11% (doze por cento).

Do DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, por conseguinte,
MAJORO OS HONORÁRIOS
advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. art. 85, §3º, I c/c e §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026